Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-69.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-69.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIR LUIZ KUMMER - CPF: 412.365.050-34 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001604-69.2019.8.11.0021

APELANTE: JAIR LUIZ KUMMER

APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– REJEIÇÃO LIMINAR
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
– REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR LUIZ KUMMER
contra a sentença proferida nos autos da ação de
Embargos à Execução
interpostos contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,

a qual rejeitou liminarmente os embargos, com base no artigo 917, § 3o e §4o, inciso I, do CPC/15, extinguindo-o sem resolução do mérito.

No mais, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 124442245).

Em suma, sustenta o apelante a nulidade do
decisum
, por entender que foi proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No mérito, de forma genérica, sustenta a ilegalidade dos encargos contratos; discorda da sua condenação às verbas de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 124442248.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o recorrente a
nulidade do
decisum
, por ter sido proferido sem fundamentação, em total ofensa às normas do artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489, §1o, do CPC/15.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, conforme se depreende do ato decisório recorrido (ID no 124442245), não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que, ao proferi-lo, expressou o magistrado de forma clara e sucinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à rejeição liminar do pedido.

É certo que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. ”

(NERY JÚNIOR, Nelson, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição - 2006, comentários ao artigo 165, p. 378)

Assim, foram observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que o magistrado atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar sua decisão, mesmo que de modo conciso – o que não se confunde com a ausência da motivação necessária ou decisão genérica, tanto que possibilitou ao apelante a interposição de recurso.

Rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial em face do executado
JAIR LUIZ KUMMER
, visando o recebimento da importância de R$ 250.568,27, referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário no B60731280-5, firmada entre as partes em 20/07/2016, conforme ID no 18093197 – dos autos de execução.

Em embargos, o executado sustentou: a) excesso de execução; b) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso com a inversão do ônus da prova para que o exequente apresentasse os contratos e os extratos existentes para realização de perícia, c) ilegalidade dos encargos financeiros cobrados pela exequente.

Após a apresentação de impugnação pelo embargado (ID no 124442244)
, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformado, recorreu o embargante, nos termos relatados.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegou o apelante, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, mas não indicou as taxas de juros aplicadas e tampouco apresentou o valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo o apelante cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que os rejeitou liminarmente.

Ademais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em necessidade de a apelada apresentar os supostos contratos ou extratos que deram origem ao débito em discussão para posterior realização de perícia e apresentação da memória de cálculo (dos §§3o e 4o do art.917 do CPC/15 ) pelo embargante/apelante, posto que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que se os Embargos à Execução forem opostos com o escopo de discutir o excesso da dívida cobrada, compete à parte devedora apresentar a memória discriminada do cálculo dos encargos, consoante norma cogente do artigo 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC – correspondentes ao §5o do art.739-A do CPC/73 – sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Conforme entendimento desta Corte, cabe ao embargante, ao deduzir, em sede de embargos à execução, pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/73, vigente à época. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o embargante não se desincumbiu do ônus que lhe fora atribuído, o que implicou a rejeição liminar aos embargos. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no REsp 1514889/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo (CPC/73, art. 739-A, § 5o). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PRESENÇA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Existência de omissão no acórdão embargado que não altera a conclusão do julgamento. 2. Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. ”

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 10/05/2016, DJe 17/05/2016)

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos EMBARGOS à EXECUÇÃO, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes. Os EMBARGOS à EXECUÇÃO que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de EXCESSO de EXECUÇÃO, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do DEMONSTRATIVO discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC. ”

(TJMT – RAC. No 0018301-35.2013.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATUAIS - NÃO DEMONSTRADA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alegado EXCESSO de EXECUÇÃO, compete à parte apresentar o DEMONSTRATIVO atualizado do cálculo, à luz do que dispõe o artigo 917, § 3o, do CPC. [...].”

(TJMT – No 0013895-05.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)

E mais, não é de se olvidar se afigura frágil qualquer alegação de necessidade de perícia contábil para apuração do valor devido, posto que versa a espécie
sobre revisional lastreada na
Cédula de Crédito Bancário no B60731280-5, acostada no ID no 18093197 – dos autos de execução.

Ou seja, não se faz necessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato e, portanto, por simples cálculos aritméticos o embargante poderia ter apresentado o valor que entende devido quando ao débito em discussão.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS. À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – CÁLCULO ARITMÉTICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, em especial que os valores podem ser obtidos por meio de cálculo aritmético.

Não logrando o apelante impugnar especificamente o desacerto da sentença que manteve a capitalização de juros contratada, bem como afastou a abusividade da taxa de abertura de crédito ao passo que sequer incidente na avença, deve ser mantida em sua integralidade. ”

(TJMT – RAC No 1001094-25.2021.8.11.0041, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 17/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 739-A, § 5o, DO CPC/73 – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO CITRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado dos embargos à execução, se não há elemento técnico a ser provado por eventual perícia, tampouco necessidade de apresentação de outros documentos que não os já apresentados pelas partes.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar,nos termos do art. 917, § 3o e 4o, do CPC.”

(TJMT – RAC No 0018301-35.2013.8.11.0041, REL. DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

Assim, impossível discutir-se a abusividade desta ou daquela cláusula contratual sem a prévia indicação do valor devido, devidamente munida da memória do cálculo, cuja sonegação enseja, inexoravelmente, a rejeição liminar dos embargos do devedor, nos termos do inciso II do art.918 do CPC/15, com a respectiva extinção não meritória, na forma do art.485, inciso IV, do mesmo
Codex,
pelo que escorreita de decisão recorrida.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante/embargante de condenação da apelada/embargada às verbas de sucumbência, porquanto não tendo comprovado nenhuma irregularidade no contrato em discussão e sendo incontroversa sua inadimplência, resulta lógico que deve arcar com as verbas de sucumbência, posto que deu causa a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e levo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022